Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709279-83.2017.8.07.0007 RECORRENTE: FERNANDEZ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA RECORRIDOS: RONALDO RIBEIRO DE FARIA, AIG SEGUROS BRASIL S.A., ACE SEGURADORA S.A., CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TEMAS 777 E 940. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ATOS DE TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO. DISCIPLINA DO § 6o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO. ART. 22 DA LEI No 8.935/94. ILEGITIMIDADE PASSIVA NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS RESSALVADO DIREITO DE REGRESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa (Tema 777 de repercussão geral). 2. Inaplicável a disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos aos serviços notariais e de registro, uma vez que seus titulares respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, submetendo-se à disciplina do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. 3. A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Tema 940 de repercussão geral). 4. Embora o § 8o do art. 85 do CPC não mencione que as causas em que o valor seja elevado também possam ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão é percebida pela interpretação teleológica da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva. 5. Se no processo não ocorreram discussões jurídicas, não houve dilação probatória e sequer foi necessário enfrentar o mérito, a fixação de honorários advocatícios, observando-se o limite mínimo do § 2o do art. 85 do CPC não é a mais adequada. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 22 da Lei 8.935/94, ao entender pela impossibilidade do manejo de ação de reparação de danos em desfavor da pessoa física do tabelião, tendo em vista que tal faculdade seria exclusiva do Estado, em eventual ação de regresso. Defende que nos casos de danos resultantes de atividade estatal delegada pelo Poder Público, há responsabilidade objetiva do notário, nos termos da referida lei. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018 e o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028